Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante às taxas de juros remuneratórios fixadas nos contratos celebrados entre as partes, primeiramente, deve-se observar o enunciado da Súmula 382 do STJ, segundo a qual “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 1.1. E no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes parâmetros de análise: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ, REsp no 1.061.530/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).
2. Hipótese em que não restou demonstrada a alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas pela instituição financeira nos contratos celebrados com a consumidora, de modo que a pretensão revisional não merece prosperar. 2.1. Afastada a alegação de abusividade, não há que se falar na prática de qualquer ato ilício por parte do Banco/réu e ora apelado, restando prejudicados, portanto, os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.
3. No tocante ao pedido de condenação da parte autora/apelante em litigância de má-fé, como bem anotado em sentença, “não há que se falar em litigância de má-fé porque a parte autora apenas buscou em juízo a pretensão que entendeu devida ao resguardo de seus interesses, não restando configurada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.”
4. Recurso conhecido e não provido.